Tribunal: TJES
Processo: 5018217-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: OSWALDO VICTORINO FILHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018217-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: OSWALDO VICTORINO FILHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. MATERIAL PARA CIRURGIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL EM QUADRIL. NEGATIVA INFUNDADA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OSWALDO VICTORINO FILHO
em face da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que é vinculado ao plano ofertado pela requerida (carteirinha nº 080.7013.671057.00), sendo diagnosticado com dor e limitação funcional em quadril bilateral secundário a coxartrose. Destaca que foi solicitado pelo seu médico assistente DISSECTOR RETO e KIT CIRURGICO ORTHO PACK V QUADRIL; RETRATOR DE ACESSO CIRÚRGICO GRIPPER MEDENVISION; CABEÇAS FEMORAIS DE CERÂMICA DEPUY – CABEÇA FEMORAL EM CERÂMICA BILOX DELTA ARICULEZE, FAMILlA PARA CUPULA ACETABULAR DEPUY - CUPULA ACETABULAR PINNACLE SECTOR 11,HASTE FEMORAL PARA PROTESE DE QUADRIL CORAIL AMT, INSERTO BIOLOX DELTA CERAMAX 36X52MM, FAMILlA DE CUPULA ACETABULAR DEPUY, porém a requerida não liberou ao argumento de que seu plano não é regulamentado. Busca, assim, seja a requerida compelida a reembolsar o valor gasto, além de danos morais.

Em contestação (ID 12298060), a requerida informa que o plano de saúde do autor é datado de 30/08/1996, sendo que a cláusula 7.1, alínea “n” exclui da cobertura as próteses solicitadas.

A sentença (ID 12298073) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida a REEMBOLSAR ao requerente a quantia de R$ 25.200,00 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos Reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12298076), reiterando que o plano de saúde do autor não é regulamentado e, consequentemente, não se aplica a Lei nº 9.656/98.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 12298236).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Assim sendo, o pacto deve observar os princípios da equidade, equilíbrio contratual e proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, na forma dos artigos 47 e 51, inciso V, do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Por conseguinte, a Lei n° 9.656/98 (Lei dos planos de saúde) também se aplica aos planos de saúde não regulamentados (anteriores à promulgação do diploma legal), tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é de trato sucessivo e prazo não determinado, sendo renovado anualmente.

Destarte, o rol de cobertura obrigatória a ser fornecido pelos planos de saúde privados, disposto na Lei n° 9.656/98, também se aplica aos planos de saúde não regulamentados, como no caso do recorrido.

Pelo exposto, considerando o trato sucessivo e as renovações automáticas do contrato firmado entre as partes, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos valores gastos de forma particular com os materiais necessários à realização da cirurgia, que totalizam R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)